Tribunal: TJDFT
Processo: 0046935-73.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0046935-73.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NIZE LIMA LEAO DA MOTTA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 24738367) interpostos por NIZE LIMA LEÃO DA MOTTA em face da decisão de ID 24403669, que, na ocasião do exame do agravo interno manejado pela parte executada, esta Relatoria exerceu o juízo de retratação e revogou o édito de ID 19140180, apenas na parte que determinou à parte devedora que atualizasse o valor do débito, considerando o IPCA-E como índice para fins de correção monetária. Insatisfeito, aduz a embargante, em suma, que o decisum padece de omissão, uma vez que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento pela sistemática de recurso repetitivo (no 1.143.471/PR), sedimentou entendimento no sentido de que o erro de cálculo somente se torna imutável após o trânsito em julgado da sentença de extinção do processo. Discorre sobre o Tema 491, apreciado pelo STJ, segundo o qual os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 apenas seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem. Assinala que a atualização monetária é questão de ordem pública, por isso pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário, a qualquer tempo, tratando-se até mesmo de pedido implícito, nos termos do art. 322, § 1o, do Código de Processo Civil. Pondera que os juros e correção monetária se protraem no tempo até que o pagamento seja efetuado, e que há julgados emanados desta egrégia Corte de Justiça flexibilizando, em casos análogos, a coisa julgada para permitir a revisão dos cálculos realizados a fim de substituir a TR pelo IPCA-E. Por fim, prequestiona as matérias ventiladas e pede o acolhimento do recurso, com efeitos infringentes, a fim de que não seja revogada a decisão de ID 19140180, na parte que entendeu pela aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Em contrarrazões (ID 26491641), o Distrito Federal rechaça as teses da recorrente e pugna pela rejeição dos aclaratórios. É o breve relato. Pois bem. De início, importa consignar que os embargos de declaração não têm amplitude recursal, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro material. A despeito da tese da recorrente no sentido de que houve omissão, uma simples leitura da r. decisão combatida revela que o entendimento pela não atualização do débito com base no índice IPCA-E decorre da configuração de preclusão consumativa da pretensão da exequente de realizar novos cálculos, tendo em vista que a parte credora expressamente requereu a expedição da requisição de pequeno valor (ID 10796661), e o depósito referente ao requisitório já havia sido efetivado, ultimando a obrigação discutida no feito executivo. Deveras, ao apreciar a matéria (Tema 810), a Corte Suprema entendeu pela inconstitucionalidade do parâmetro de correção monetária previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pelo artigo 5o da Lei 11.960/2009 (RE 870947/SE, Relator Min. LUIZ FUX, Julgamento: 20/09/2017, Órgão Julgador: Tribunal Pleno), contudo o eminente Ministro Luiz Fux deferiu o efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, até que o Plenário apreciasse o pedido de modulação dos efeitos do acórdão do referido julgado. A recorrente tinha conhecimento (ou deveria ter) de que estava pendente de julgamento os embargos de declaração interpostos no RE 870.947/SE, para apreciar o pedido de modulação dos efeitos do acórdão do referido julgado, mas, ainda assim, optou pelo prosseguimento do feito executivo, a fim de alcançar com mais rapidez o seu crédito. A respeito do assunto, consta expressamente do decisum embargado (ID 24403669): Melhor analisando o tema, sobretudo os argumentos trazidos pelos recorrentes, é caso de juízo de retratação. Conforme assentado na decisão de ID 13898550, observa-se a informação de que houve o depósito do valor exequendo, de modo que se reconheceu a satisfação da obrigação e extinção do feito, nos termos do art. 924, inc. II, do Código Processo Civil. O art. 100, § 12, da Constituição Federal estabelece: § 12. A partir da promulgação desta Emenda Constitucional, a atualização de valores de requisitórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios. Ora, o marco para atualização do débito é o efetivo pagamento e não a extinção do processo, de modo que, mesmo se considerasse o caráter da correção monetária, de ordem pública, não é possível o recálculo após o pagamento, dada a preclusão. Não se está a considerar, por isso, qualquer renúncia tácita como alegam os recorrentes, prevalecendo a intempestividade do pedido formulado pela parte exequente. Colham-se julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte acerca da matéria em deslinde: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIO DE CÁLCULO. JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. 1. A questão em debate diz respeito à possibilidade de se rediscutir os cálculos de precatório já pago, em virtude de supostos erros materiais verificados, tais como a inclusão de juros de mora e de aplicação equivocada de índice de correção monetária, o que resultaria em um possível saldo credor a favor do Município de Santo André. 2. O Tribunal de origem negou a pretensão recursal por entender pela impossibilidade de rediscussão sobre a incidência de juros e da forma de elaboração dos cálculos que já foram homologados por sentença, tendo em vista o instituto da coisa julgada. 3. Sobre o assunto, a jurisprudência desta Corte entende pela possibilidade de revisão de cálculo em sede de precatório na hipótese em que se constata a existência de erro material, o que não é o caso dos autos, considerando que a pretensão da Recorrente é a rediscussão de critérios utilizados pela contadoria judicial para a apuração do valor devido, o que configuraria violação à coisa julgada. Precedentes: EDcl no AgRg no REsp. 1.175.999/PR, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 4.8.2014; AgRg no REsp. 1.289.419/CE, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 2.8.2012. 4. Agravo Interno do MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ desprovido.” (AgInt no AREsp 161.523/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO. CUSTAS ADIANTADAS PELO EXEQUENTE. RESSARCIMENTO NECESSÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIO. PRECLUSÃO. (..) 4. No caso, indevido o pedido de retificação de precatório por não se tratar de erro material, mas sim de modificação do índice de correção monetária utilizado pelo próprio Agravante no Cumprimento de Sentença, cujos cálculos não foram impugnados pelo Agravado e restaram homologados pelo Juízo, sendo matéria já preclusa. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1269903, 07115914820208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, diante da existência de respaldo nos argumentos dos agravantes, há de se cogitar o deferimento do pleito e, via de consequência, indeferir o pedido formulado pela parte exequente na peça de ID 17319450, a qual buscava a atualização dos cálculos com a substituição da TR pela IPCA-E, com o respectivo depósito complementar pelos devedores. Ainda que se trate de decisão vinculante do STF, é de clareza solar que não alcança o caso em apreço, porquanto os cálculos foram homologados sem impugnação tempestiva da credora e o depósito correspondente à RPV foi efetuado pelo devedor, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de novos cálculos, pois preclusa a rediscussão da questão. O que se percebe da leitura da peça é o intuito da embargante de obter efeitos modificativos, rediscutindo questão já decidida, com vistas à prevalência dos seus fundamentos sobre a matéria, contudo, é certo que tal desiderato não se encontra agasalhado por esta espécie recursal. O fato de haver julgados emanados desta egrégia Casa de Justiça, em sentido diverso, até porque atados às especificidades fáticas e processuais dos casos concretos lá examinados, não vincula o raciocínio albergado por este ilustre Colegiado, nem afasta o posicionamento prevalecente nesta Corte sobre a matéria, que entende configurada a preclusão e a coisa julgada na hipótese em que houver a homologação dos cálculos, sem impugnação do credor, e a respectiva expedição da RPV. Aliás, esse é o entendimento do Conselho Especial deste egrégio TJDFT: “O acórdão constitutivo do título judicial, transitado em julgado, determinou "que, nos cálculos, a partir de 30/6/2009, seja aplicado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (taxa referencial - TR)". Fixados pela decisão os índices de correção monetária a serem aplicados nos cálculos da execução, estabelecida a coisa julgada, não cabe alteração com base em posterior decisão da Corte Suprema no RE 870.947/SE, julgado em 20/9/2017, e seus embargos de declaração, julgados em 3/10/2019, pois "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"- Tema 733 da Repercussão Geral do STF (RE no 730.462). Agravo interno desprovido”. (Acórdão 1290192, 00271162420148070000, Relator: MARIO MACHADO, Conselho Especial, data de julgamento: 6/10/2020, publicado no DJE: 20/10/2020) Quanto ao prequestionamento dos dispositivos invocados pela embargante, dispõe o art. 1.025 do Diploma Processual Civil: Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. A doutrina abalizada comenta o referido preceptivo legal sob a ótica do Novo Código de Processo Civil (Novo Código de Processo Civil Comentado - Edição 2017. Autores: Daniel Mitidiero , Sérgio Cruz Arenhart , Luiz Guilherme Marinoni. Editor: Revista dos Tribunais. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v3/document/120595903_C.V_TIT.II_L.III_PT.ES/anchor/a-A.1025. Acesso em 15/05/2019): Muitas vezes os embargos declaratórios são utilizados como meio de prequestionamento de questões constitucionais ou de questões federais, isto é, são utilizados como meio de provocar a pronúncia do órgão julgador a respeito da aplicação de determinadas normas constitucionais ou federais ao caso concreto. Nesses casos, os embargos são normalmente fundados na omissão (art. 1.022, II, CPC). Contanto, pode ocorrer de, mesmo existindo omissões, o órgão jurisdicional não as reconhecer, o que poderá ocasionar a indevida inadmissão ou rejeição do recurso. A fim de evitar duplicações recursais (um primeiro recurso especial voltado a analisar a violação do art. 1.022, CPC, e um segundo voltado a analisar a questão anteriormente omitida de forma indevida), o novo Código refere que se consideram “incluídos no acórdão os elementos que o embargante pleiteou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade” (art. 1.025, CPC). Com efeito, o CPC/2105 adotou o conceito de prequestionamento ficto, de modo que a simples interposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento da matéria, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. Ausentes quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil a serem corrigidos, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador